Tribunal: STF
Processo: Rcl 54785
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-30
Data de publicação: 2022-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação proposta contra ato do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que teria aplicado indevidamente o Tema 339 da Repercussão Geral.



    Na petição inicial, alega-se, em suma: verifica-se que a decisão que autorizou a busca e apreensão domiciliar é desprovida de fundamentos idôneos, à medida em que não apresenta fundadas razões para o afastamento do Direito Fundamental à inviolabilidade de domicílio, contrariando de maneira inequívoca o comando legal do art. 240, §1º, do CPP, e inevitavelmente, dos arts. 5º, inciso XI, e 93, inciso IX, da CF, de modo que não tem aplicação ao caso o AI 791.292 QO-RG/PE (TEMA 339 do STF), sendo inafastável a reforma da decisão agravada para que se dê seguimento ao recurso extraordinário. 



    Em razão disso, requer seja concedida medida liminar para a suspensão dos efeitos da decisão que julgou improcedente o Agravo Interno interposto em face da decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário, determinando a remessa dos autos à instância superior na forma do art. 1.031 do CPC, a fim de dar seguimento ao Recurso Extraordinário, afastando a incidência do AI 791.292 QO-RG/PE (TEMA 339 do STF). No mérito, que seja confirmada a liminar e julgada procedente a presente reclamação.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II, III e IV, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    Entretanto, a presente Reclamação é manifestamente incabível.



    No presente caso, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ao negar seguimento ao Recurso Extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, "a", do CPC, observou a sistemática recursal em vigor. 



    Contra essa decisão, o ora Reclamante interpôs Agravo, o qual foi negado pela Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores, nos termos seguintes: 



    Supremo Tribunal Federal, na Repercussão Geral no julgamento do AI 791.292 QO-RG/PE, decidiu que “a Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Não há, portanto, violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição da República na hipótese em “que a jurisdição foi prestada (...) mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente” (ARE 943942 AgR/GO, 2ª Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 18/03/2016). 



    O acórdão impugnado, pois, atende ao disposto no referido preceito constitucional, já que, no seu voto condutor, constaram as razões pelas quais se rejeitou a preliminar e manteve a condenação, consoante se lê do seguinte excerto (fls. 561-verso/567): 



    Preliminarmente, conforme se verifica da decisão que autorizou o mandado de busca e apreensão para a residência, observada a devida e suficiente fundamentação na decisão, calçada em investigação prévia e denúncias anônimas, torna-se descabida a alegação de ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, não havendo qualquer ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 



    [...]



    No caso, como se viu, os policiais estavam investigando o denunciado Odair, sob a suspeita de que seria o líder do tráfico de drogas na região, havendo denúncias anônimas nesse sentido. No cumprimento do mandado de busca e apreensão, encontraram 141 buchas de cocaína, pesando 94 gramas, 300 pedrinhas de crack, pesando 104 gramas; um tijolo de maconha, pesando 354 gramas; quatro tijolinhos de maconha, pesando 11,5 gramas; uma pedra de crack, pesando 51,8 gramas; uma bucha grande de cocaína, pesando 46,3 gramas; uma bucha grande de cocaína, pesando 13,8 gramas; duas buchinhas de cocaína, pesando 0,5 gramas e um tijolo de maconha, pesando 95,5 gramas, no interior da boate, no bar, nos quartos e na área externa. No quarto do réu Odair, foi encontrada uma grande quantia em dinheiro, cerca de R$ 14.000,00. [...] 



    No caso, como se viu, os policiais estavam investigando o denunciado Odair, sob a suspeita de que seria o líder do tráfico de drogas na região, havendo denúncias anônimas nesse sentido. No cumprimento do mandado de busca e apreensão, encontraram 141 buchas de cocaína, pesando 94 gramas, 300 pedrinhas de crack, pesando 104 gramas; um tijolo de maconha, pesando 354 gramas; quatro tijolinhos de maconha, pesando 11,5 gramas; uma pedra de crack, pesando 51,8 gramas; uma bucha grande de cocaína, pesando 46,3 gramas; uma bucha grande de cocaína, pesando 13,8 gramas; duas buchinhas de cocaína, pesando 0,5 gramas e um tijolo de maconha, pesando 95,5 gramas, no interior da boate, no bar, nos quartos e na área externa. No quarto do réu Odair, foi encontrada uma grande quantia em dinheiro, cerca de R$ 14.000,00. 



    Logo, não há dúvida de que realmente os réus praticavam, em comunhão de esforços e vontade entre si quando do fato, o tráfico ilícito de entorpecentes, conforme descrito na denúncia, sendo o dinheiro proveniente dessa atividade criminosa, bem como que ocultavam as armas de fogo apreendidas no local. 



    Saliento que o tráfico de drogas é tipo múltiplo de conteúdo variado, havendo diversos verbos nucleares que o caracterizam; portanto, o flagrante do ato da venda é dispensável para sua configuração, quando restar evidente que a destinação dos entorpecentes é a comercialização – como no caso restou, nos termos acima expostos. Inviável, pois, a absolvição dos réus. 



    Ademais, a expressiva quantidade de droga apreendida, totalizando, 154,6 gramas de cocaína e 155,8 gramas de crack, que poderiam render, respectivamente, até 773 e 1.558 porções para a venda, além de 461 gramas de maconha, aliada às circunstâncias da apreensão, eis que já havia investigação sobre o envolvimento com o tráfico, bem como a grande quantia em dinheiro apreendida, cerca de R$ 14.000,00, evidenciam, claramente, a prática do tráfico de drogas. Inviável, pois, a absolvição do réu. [...] 



    Assim, estando a decisão fundamentada em conformidade com o precedente julgado em repercussão geral, a hipótese era de negativa de seguimento do recurso extraordinário 



    Ora, verifica-se a plena conformidade do caso reclamado com as balizas estabelecidas pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Convém ressaltar que a CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ao estabelecer a competência desta SUPREMA CORTE, em rol taxativo, não prevê o manejo da via reclamatória para apreciar a correção da aplicação da sistemática de repercussão geral, de maneira que incumbe exclusivamente ao tribunal de origem aplicar tal decisão ao caso concreto, pondera o eminente Min. LUIZ FUX (Rcl 26.633/SP, DJe de 23/5/2017). 



    Assim, o STF, excepcionalmente, conhece e julga Reclamações postulando a observância de acórdão de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida somente após esgotadas as instâncias ordinárias e nos restritos casos em que se depara com decisão teratogênica, vício judicial que autoriza a utilização e admissão deste instrumento processual para fins de cassação do ato reclamado (Rcl 21.445/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 10/5/2017). 



    Consoante bem observado pela Min. CÁRMEN LÚCIA, desrespeita-se a autoridade da decisão do SUPREMO quando configurada erronia na aplicação do entendimento a evidenciar teratologia da decisão reclamada (Rcl 24.911/DF, DJe de 31/8/2016). 



    Cite-se, também, o entendimento do Min. GILMAR MENDES no sentido de que, quando se intenta garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, a reclamatória proposta no STF deve estar arregimentada de dois inseparáveis pressupostos: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o processo, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada. (Rcl 26.093/PI, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 6/2/2017). 



    É preciso registrar a observação do Min. DIAS TOFFOLI sobre a excepcionalidade do cabimento da Reclamação para fins de questionamento da aplicação do precedente, sendo dever da parte reclamante demonstrar a existência de razões fundamentadas em teratologia na aplicação da norma de interpretação extraída do precedente do STF com força obrigatória ao caso concreto (Rcl. 26.780- MC/SP, DJe de 5/6/2017). 



    Rememorem-se as advertências constantes da Rcl 25.474/DF, cujo Relator, Min. ROBERTO BARROSO (DJe de 27/10/2016), externou que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, tomando tempo e recursos escassos desta Corte, causando, ainda, prejuízos à parte contrária. 



    Em face dessas considerações, depreende-se que a pretensão formulada na petição inicial consiste em convolar esta ação em recurso, expediente rechaçado nesta CORTE. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CRIMINAL. ALEGADO DESRESPEITO À EFICÁCIA VINCULANTE DECORRENTE DO JULGAMENTO DA ADI 4.424 E DA ADC 19. QUEIXA-CRIME. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. ART. 345 DO CÓDIGO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. SUBSTRATO FÁTICO E JURÍDICO DIVERSO. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. 



    1. O ato reclamado não é abrangido pelo entendimento adotado por esta Corte Suprema nos autos da ADI 4.424 e da ADC 19, uma vez que o delito, objeto da Queixa-Crime, diz com o art. 345 do Código Penal exercício arbitrário das próprias razões, matéria estranha ao que se discutiu nos paradigmas invocados. 



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte se consolidou no sentido de que a reclamação não se apresenta como sucedâneo de recursos ou ações cabíveis, sendo inviável o seu manejo como um atalho processual. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. 



    (Rcl 15.162-AgRg/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 12/4/2016).



    RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO A DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA, QUE VERSOU CASO CONCRETO NO QUAL A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL. INADMISSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO RECORRIDO. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes. Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante. O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes. O recurso de agravo a que se referem os arts. 545 e 557, §1º, ambos do CPC, deve infirmar todos os fundamentos em que se assenta a decisão agravada. Não basta, desse modo, ao recorrente impugnar o que considera ser o fundamento principal do ato decisório contra o qual se insurge. O descumprimento dessa obrigação processual, por parte do recorrente, torna inviável o recurso de agravo por ele interposto. Precedentes. 



    (Rcl 20.956-AgRg/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 16/9/2015). 



    Enfim, o que pretende a parte Reclamante, portanto, é rediscutir o conjunto fático-probatório, a fim de que se chegue à conclusão distinta do juízo de origem quanto à condenação pelos crimes de tráfico de drogas e porte de arma de fogo. Ocorre que não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Rcl 22129 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 24/11/2015. No mesmo sentido: Rcl 28.203 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020). 



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 30 de julho de 2022. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente